Tribunal: TJES
Processo: 5000450-59.2020.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000450-59.2020.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: ANDRE LUIS BERTONCELI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
–
VÍTIMA E PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO INADIMPLENTE

–
IRRELEVÂNCIA
–
SÚMULA 257 DO STJ

– PERDA PERMANENTE PARCIAL COMPLETA DA VISÃO DO OLHO DIREITO – MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

“O inadimplemento do segurado quanto ao pagamento do prêmio na data do sinistro não inibe o pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, mesmo que o proprietário do veículo seja vítima do acidente” (STJ, AgInt no REsp n. 1.899.239/DF).

2-

A

perda da visão do olho direito importa, conforme a tabela anexa à Lei n.º 6.194/74, no percentual de perda de 50%, não havendo que se falar em nova redução, porquanto a perícia indicou hipótese de perda permanente parcial completa, e não incompleta, equivalendo a condenação aos R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) constantes na Sentença.

3- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta
pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
em razão da Sentença de ID 7271610, na qual o MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul, em
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT
ajuizada por André Luis Bertonceli, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Nas razões de ID 7271615, pugna a Seguradora pela reforma do ato judicial recorrido ao argumento de que: (1) “
conforme farta documentação antes apresentada, a parte Apelada encontrava-se inadimplente com o seu DPVAT quando do sinistro, ou seja, estava inadimplente
”, de modo que
“sem o pagamento do prêmio, não há seguro a ser indenizado”;
(2)

a Súmula 257 do STJ não é aplicável ao caso, uma vez que no julgamento do REsp 144.583/SP
“prevaleceu o entendimento de que a indenização seria devida porque o beneficiário não seria o próprio motorista inadimplente (senão uma pessoa estranha à relação contratual securitária)
”; (3) “
tratando-se de invalidez parcial completa, o membro ou órgão atingido serão diretamente enquadrados em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa ao dispositivo de lei. Contudo, tratando-se de redução anatômica ou funcional parcial INCOMPLETA, além de proceder à operação supra citada, proceder-se-á, em seguida, à redução proporcional da indenização quantificada pelo IML da circunscrição da residência da vítima ou do local do sinistro”.

Discute-se no presente recurso se a vítima e proprietária do veículo envolvido em acidente de trânsito tem direito ao recebimento da verba indenizatória mesmo estando inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro DPVAT.

Acerca do tema, a Súmula nº 257 do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, estabelece que:

“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”

Ressalte-se que embora a Apelante afirme que nos precedentes que deram origem ao enunciado sumular a indenização era pleiteada pelo proprietário inadimplente – pessoa diversa da vítima do evento danoso –, o Tribunal da Cidadania tem feito aplicação da súmula indistintamente, como se verifica da jurisprudência a seguir reproduzida:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PAGAMENTO DO PRÊMIO. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO POR OCASIÃO DO SINISTRO. FATO QUE NÃO IMPEDE O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, AINDA QUE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO SEJA VÍTIMA DO ACIDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 257 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
.

1.
O inadimplemento do segurado quanto ao pagamento do prêmio na data do sinistro não inibe o pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, mesmo que o proprietário do veículo seja vítima do acidente.
2. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no REsp n. 1.899.239/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022)
Sem grifos no original

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 257/STJ. DISSÍDIO NOTÓRIO.

1. Controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro DPVAT ao proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do prêmio. 2. Nos termos da Súmula 257/STJ: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". 3.
Precedentes desta Corte Superior no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio
, sendo possível a superação de eventuais atecnias na demonstração do dissídio quando ele se revela notório. 4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.777.683/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.)
Sem grifos no original

Este Egrégio Tribunal também tem entendido que a circunstância do proprietário do veículo e vítima estar inadimplente com o pagamento do prêmio é irrelevante para o pagamento da indenização securitária. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. HIPÓTESE EM QUE A SEGURADORA RESISTIU À PRETENSÃO DO AUTOR. CONTESTAÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO.
VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO INADIMPLENTE.
INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao estabelecer regra de transição para o tema da necessidade de requerimento prévio do interessado, aplicável tanto para os casos de concessão de benefícios previdenciários, quanto para casos de cobrança de seguro DPVAT, definiu que a exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado (RE 631240/MG, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, julgado em 03/09/2014, DJe 07/11/2014). 2. Na hipótese dos autos, há notória resistência da seguradora quanto ao pedido formulado pelo segurado, contestando todo o mérito da demanda, e interpondo recurso da sentença que deferiu parcialmente o pleito indenizatório ao interessado. 3. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Súmula 257/STJ. 4. O entendimento se aplica ao caso, pois
o próprio STJ possui jurisprudência sedimentada no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio
. 5. À luz do art. 7º, §1º, da Lei nº 6.194/74, as obrigações não podem ser compensadas automaticamente, pois a seguradora possui direito de regresso contra o proprietário do veículo responsável pelo acidente, o que, ressalta-se, sequer foi objeto da ação de cobrança e que não se confunde com a obrigação indenizatória do seguro obrigatório, que tem caráter social. Precedentes STJ. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 008180025424, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL CIVIL SEGURO DPVAT INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO SINISTRO DIREITO À PERCEPÇÃO DA INDENIZAÇÃO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício é assente no sentido de que o proprietário de veículo inadimplente faz jus ao recebimento do seguro DPVAT, independente de ser ele o causador ou a vítima do acidente
. II Na hipótese vertente, a r. sentença fustigada se encontra em harmonia com os precedentes da Corte estadual e do colendo STJ. III Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação Cível, 012190018114, Relator: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022).
Sem grifos no original

Em resumo, o fato de o proprietário do veículo encontrar-se inadimplente com o prêmio respectivo não obsta o recebimento da indenização devida, como disposto na Súmula nº 257 do STJ, independentemente de ser ele próprio a vítima.

A Apelante ainda se insurge contra o percentual de 50% aplicado sobre o montante da indenização, pois teria sido calculado de maneira equivocada, uma vez que o Apelado teria sofrido redução funcional parcial incompleta – e não completa –, de modo que deveria incidir o percentual de 25% sobre o teto máximo.

O Magistrado
a quo
, ao realizar o cálculo da indenização devida, assim dispôs:

“No caso dos autos, a perícia médica realizada ao ID 28819065 concluiu que o requerente, em razão de acidente automobilístico, apresenta ‘perda permanente parcial completa de olho direito’, correspondendo ao percentual de incapacidade de 50% (cinquenta por cento).

Desse modo, aplicando-se o percentual de 50% (cinquenta por cento), que corresponde à perda permanente parcial completa, para a perda da visão de um olho, previstos na tabela anexa à Lei nº 6.194/74, ao teto máximo indenizável de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), tem-se que a indenização é de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais)” (ID 7271610).

Neste cenário, entendo que o MM. Juiz, ao mencionar o percentual previsto na lei para perda da visão de um olho (50% - cinquenta por cento), agiu acertadamente ao não incluir no cálculo da indenização nova redução do percentual de 50% – a qual reduziria o montante para 25% do teto máximo –, tendo em vista que o laudo pericial de ID 7271605 estabeleceu que o Apelado sofreu
“perda permanente parcial completa do olho direito”
.

De acordo com o art. 3°, §1, II, da Lei n.º 6.194/74,
“quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura”.

Dessa forma, a perda da visão do olho direito importa, conforme a tabela anexa à Lei n.º 6.194/74, no percentual de perda de 50%, não havendo que se falar em nova redução, porquanto a perícia indicou hipótese de perda permanente parcial completa, e não incompleta, equivalendo a condenação aos R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) constantes na Sentença.

Do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E A ELE NEGO

PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento) em desfavor da Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)